Tribunal: TJMT
Processo: 1028244-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028244-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (AGRAVADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (AGRAVADO), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (AGRAVADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO STADLER - CPF: 306.306.819-53 (ADVOGADO), VALMOR MARCHIORO - CPF: 543.433.569-49 (AGRAVADO), MARILDE POPIOLEK MARCHIORO - CPF: 040.309.849-16 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (AGRAVANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (AGRAVANTE), EDSON APARECIDO STADLER - CPF: 306.306.819-53 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (AGRAVANTE), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), VALMOR MARCHIORO - CPF: 543.433.569-49 (AGRAVANTE), MARILDE POPIOLEK MARCHIORO - CPF: 040.309.849-16 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
PENHORA DE
SAFRA AGRÍCOLA
E RECEBÍVEIS
-
RECURSOS CONEXOS COM DECISÕES LIMINARES CONTRADITÓRIAS
-
PREJUDICIALIDADE EXTERNA
-
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
-
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
-
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO
-
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu a penhora sobre a produção de
safra agrícola
(milho e algodão) e os recebíveis dela decorrentes. A agravante sustenta a necessidade da constrição diante da longa tramitação da execução, superior a 14 anos, e do crédito superior a R$ 21.000.000,00. A tutela recursal foi inicialmente deferida, autorizando a penhora, sobrevindo Agravo Interno interposto pelos executados, ao argumento de existência de recurso conexo no qual foi suspensa a prática de atos constritivos por plausibilidade de excesso de penhora. Posteriormente, foi concedido efeito suspensivo ao Agravo Interno, sustando a eficácia da penhora até julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar a penhora da
safra agrícola
e de seus recebíveis diante da existência de recurso conexo que suspendeu atos de constrição por possível excesso de garantia; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela recursal que determine nova medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A
coexistência de decisões liminares opostas, oriundas da mesma decisão interlocutória, viola a segurança jurídica e compromete a coerência e a estabilidade da atividade jurisdicional.

4 -
A discussão acerca da suficiência ou do excesso das garantias já constituídas configura questão logicamente prejudicial à análise sobre a necessidade de reforço da penhora, impedindo a autorização simultânea de nova constrição.

5 -
A jurisprudência reconhece que a existência de processos conexos com risco de decisões conflitantes impõe julgamento harmônico, em atenção aos
arts
. 55 e 57 do CPC e aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.

6 -
A penhora sobre safra ou recebíveis agrícolas, embora admitida, deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), especialmente por afetar diretamente a atividade produtiva e o capital de giro.

7 -
A execução não se encontra desprovida de garantias, havendo penhora sobre imóveis e penhora no rosto dos autos, cuja suficiência é objeto de debate em recurso conexo, o que enfraquece a probabilidade do direito à nova constrição.

8 -
Não se evidenciam, no momento processual, os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito mostra-se mitigada pela controvérsia pendente sobre excesso de penhora, o perigo de dano à credora é reduzido pela existência de outras garantias, e o perigo de dano inverso aos devedores é significativo diante do impacto na atividade agrícola.

9 -
A decisão monocrática que deferiu a penhora da safra incorreu em
error
in procedendo ao desconsiderar a
prejudicialidade
externa e a suspensão dos atos constritivos em recurso conexo, impondo-se sua revogação para restabelecer a coerência decisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno provido.

Tese de julgamento:

1 - A
existência de recurso conexo que suspende atos constritivos por plausibilidade de excesso de penhora configura
prejudicialidade
externa e impede a autorização de nova constrição sobre o patrimônio do devedor.

2 -
A penhora de
safra agrícola
e de recebíveis, embora admitida, deve observar o princípio da menor onerosidade e não se justifica quando a execução já conta
com garantias cuja suficiência ainda está
sob exame
judicial.

3 -
A concessão de tutela recursal para determinar nova penhora exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistentes quando há controvérsia relevante sobre excesso de garantia e risco de dano inverso ao devedor.

4 - Desprovido o Agravo interno interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
,
mantendo hígida a decisão de origem que indeferiu, neste momento processual, a penhora sobre a safra e recebíveis agrícolas.

5
Provido o
Agravo Interno interposto por JOSEMAR LONDERO e HELENA ZAPELLO LONDERO, para, confirmando a liminar suspensiva da origem
, e
revogar em definitivo a decisão monocrática recursal que havia autorizado à constrição da produção agrícola.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
contra a decis
ão interlocutória
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial
,
nº 0005154-13.2011.8.11.0040, que indeferiu seu pedido de penhora sobre a produção de
safra agrícola
(milho e algodão) e os recebíveis dela decorrentes.

E
m sua petição inicial de agravo
, a Agravante sustenta a necessidade da medida constritiva, argumentando que a execução tramita há mais de 14 anos sem a satisfação do crédito, que supera a vultosa quantia de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais).

Defende que a penhora da safra possui alta liquidez e que os Agravados exploram intensa atividade agrícola, sendo a medida essencial para a efetividade da execução.

A tutela recurs
al foi inicialmente
deferida
Pela
relatora em
substituição legal,
(id.
310273361
)
, que autorizou a penhora sobre a safra e os recebíveis.

Contra tal decisão, os Agravados JOSEMAR LONDERO e HELENA ZAPELLO LONDERO interpuseram o Agravo Interno
(id.
311526893
)
.

Em suas razões, apontaram a existência de um grave conflito decisório, uma vez que, em recurso conexo (Agravo de Instrumento nº 1025661-10.2025.8.11.0000), interposto contra a mesma decisão de origem, foi proferida liminar suspendendo todos os atos de constrição em razão da plausibilidade da tese de excesso de penhora.

Sustentaram, assim, a violação à segurança jurídica e a existência de questão prejudicial.

Em nova análise, foi concedido efeito suspensivo ao Agravo Interno por meio da decisão de
id.
315739358, sustando-se a eficácia da penhora da safra até o julgamento colegiado.

A Agravante apresentou con
trarrazões ao Agravo Interno (id.
316338855), pugnando pela manutenção da constrição.

Argumentou
sobre
a inexistência de conflito, a ineficácia das garantias já constituídas
,
notadamente a penhora no rosto dos autos, que estaria suspensa por força de Ação Rescisória
,
e o caráter protelatório do recurso dos devedores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se a aferir a possibilidade de penhora da
safra agrícola
dos devedores, considerando a existência de um recurso conexo onde se discute o excesso de garantia.

I — DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA E DO RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES.

O ponto nevrálgico da questão reside
na flagrante
violação à segurança jurídica e à lógica processual.

Temos dois Agravos de Instrumento oriundos da mesmí
ssima decisão interlocutória (id.
202375746), com comandos liminares diametralmente opostos:

No AI nº 1025661-10.2025.8.11.0000, interposto pelos devedores, foi deferida liminar para suspender os atos de constrição, por se vislumbrar a possibilidade de excesso de penhora.

No presente AI nº 1028244-65.2025.8.11.0000, interposto pela credora, foi deferida liminar (posteriormente suspensa) para acrescentar uma nova e gravosa constrição: a penhora da safra.

A coexistência desses comandos é juridicamente insustentável.

A questão sobre a suficiência ou excesso das garantias já constituídas é logicamente prejudicial à análise sobre a necessidade de reforço com novas penhoras.

Não se pode, em um mesmo contexto, paralisar a execução por possível excesso e, ao mesmo tempo, autorizá-la a avançar sobre o patrimônio produtivo do devedor.

A prolação de decisões conflitantes sobre a mesma situação fático-jurídica atenta contra a estabilidade e a coerência que devem pautar a atividade jurisdicional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - CONEXÃO ENTRE PROCESSOS - AÇÕES COM LIAME FÁTICO E JURÍDICO - ARTIGOS 55 E 57 DO CPC - SENTENÇAS PROFERIDAS DE FORMA
AUTÔNOMA - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - NULIDADE DAS SENTENÇAS - DETERMINAÇÃO DE REUNIÃO DOS PROCESSOS - SENTENÇA UNA

- Caracteriza-se a conexão entre ações que apresentam identidade de causa de pedir ou objeto, exigindo julgamento conjunto, conforme previsto nos artigos 55 e 57 do Código de Processo
Civil

- A prolação de sentenças distintas em processos conexos, especialmente quando tramitam perante o mesmo juízo, gera risco de decisões conflitantes e afronta os princípios da segurança jurídica, da coerência decisória e da economia
processual

- Reconhece-se a nulidade das sentenças proferidas de forma separada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reunião das demandas e prolação de sentença una.

(TJMG, RAC
0053385-19.2016.8.13.0694
,
17ª CÂMARA CÍVEL
, RELATOR:
EVANDRO
LOPES DA COSTA TEIXEIRA
, JULGADO EM 14/05/2025).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMÚGNAÇÃO À CERTEZA E LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO ESTAMPADA NO TÍTULO – DISCUSSÃO EM TORNO DA EXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA DA LAVOURA DE SOJA FINANCIADA PELA EMISSÃO DA CÉDULA – SEGURO OBJETO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇAO SECURITÁRIA – CONEXÃO – COINCIDÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

(...)

3.
Havendo coincidência entre a matéria objeto de ambas as demandas,
com risco de superveniência de decisões conflitantes ou incompatíveis entre si,
é imprescindível
a reunião dos feitos para julgamento conjunto, em atenção aos princípios da harmonização dos julgados, segurança jurídica e economia processual
.

(TJMT, RAC
0009516-66.2018.8.11.0055
,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
JOAO FERREIRA FILHO
, JULGADO EM 09/03/2021).

Este entendimento impõe que a controvérsia sobre o excesso de garantia seja resolvida antes de se deliberar sobre a necessidade de novas constrições.

II — DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Superada a questão prejudicial, que por si só já orienta a solução, adentro ao mérito do pleito da credora.

A penhora de safra ou de recebíveis agrícolas é, sem dúvida, uma medida admitida em nosso ordenamento.

Contudo, sua aplicação não é irrestrita, devendo observar o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) e seu caráter, muitas vezes, subsidiário.

A constrição que recai sobre o faturamento ou sobre a produção afeta diretamente o capital de giro e a capacidade operacional da empresa ou do produtor rural.

Por essa razão, deve ser deferida com cautela, especialmente quando a execução já se encontra amparada por outras garantias relevantes.

No caso dos autos, a execução, embora antiga, não está desguarnecida.

Há penhora sobre imóveis e uma penhora no rosto dos autos de valor expressivo.

Embora a credora questione a liquidez e a efetividade desta última, a sua existência não pode ser ignorada, e a controvérsia sobre sua suficiência, como dito, é objeto do recurso conexo.

Assim, neste momento processual, não se vislumbram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar a penhora da safra.

A probabilidade do direito da credora a esta específica medida encontra-se enfraquecida pela pendência da discussão sobre o excesso de garantia.

O perigo de dano é mitigado pela existência de outros bens já constritos.

Por outro lado, o perigo de dano inverso aos devedores é evidente, dado o impacto direto da medida em sua atividade produtiva.

Portanto, a decisão de primeiro grau (ID 202375746), que indeferiu a penhora da safra neste momento, mostrou-se prudente e acertada, devendo ser mantida.

Quanto ao Agravo Interno
interposto pelos devedores (id.
311526893), seu provimento é
medida
que se impõe.

O recurso ataca, com precisão, o vício de procedimento (
error
in procedendo) que maculou a decisão monocrática de
id.
310273361.

Ao deferir a penhora da safra, o ato monocrático ignorou a existência de questão prejudicial externa
,
a suspensão dos atos de constrição em recurso conexo
,
e, com isso, violou a preclusão lógica e a necessária coerência que deve reger os pronunciamentos judiciais, gerando um cenário de grave insegurança jurídica.

O acolhimento da insurgência recursal é, portanto, o remédio processual adequado para exercer o controle de legalidade sobre o ato da Relatoria e
restabelecer a ordem, cassando-se a liminar que, diante do contexto processual já estabelecido, não poderia subsistir.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados, VOTO no sentido de:

NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento

interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, mantendo hígida a decisão de origem que indeferiu, neste momento processual, a penhora sobre a safra e recebíveis agrícolas.

DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por JOSEMAR LONDERO e HELENA ZAPELLO LONDERO, para, confirmando a liminar suspensiva
da origem
(
id.
315739358),
e
revogar em defi
nitivo a decisão monocrática recursal (id.
310273361) que havia autorizado
à
constrição da produção agrícola.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026